Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SUPOSTO ASSÉDIO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Em seu recurso assinala ser servidora pública e que, após recusar o cumprimento de ordem distinta das suas atribuições funcionais, passou a sofrer perseguição e retaliações, culminando em pedido de remoção com intuito punitivo. Aponta que o assédio moral está comprovado nos autos, eis que o pedido para a sua remoção não teve origem legítima, mas apenas intuito de retaliação, bem como porque a sua gerente afirmou que existia um “processo sigiloso” em face da autora, sem qualquer comprovação, sendo conduta com intuito manifestamente abusivo e intimidatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a preliminar de falta de interesse de agir suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual assédio moral em face da servidora pública.
III. Razões de decidir
5. O interesse processual é uma das condições da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Na espécie, não obstante a parte ré defender a ausência de remoção ou processo administrativo em face da autora, constata-se que a pretensão nos autos trata de eventual assédio moral por suposta perseguição e retaliações, de modo que há interesse de agir da parte autora. Preliminar rejeitada.
6. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Para que seja caracterizada exige-se os seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Assim, ainda que o Estado tenha responsabilidade objetiva, é essencial a comprovação da conduta capaz de caracterizar o assédio moral. Ademais, o dever de reparar o assédio moral no ambiente de trabalho está vinculado à exposição do servidor a situações humilhantes, que atinjam seus direitos de personalidade, pressupondo a prática de conduta irregular.
7. Alega a parte autora que em novembro de 2024 um superior hierárquico, em reunião da equipe, “solicitou à Requerente que ela fizesse buscas ativas também efetuasse o cadastro de gestantes que estariam fora da microárea da ACS em questão. Em resposta, a Requerente informou que faria as buscas ativas, mas que os cadastros não poderiam ser efetuados, porque além das referidas gestantes estarem fora da sua microárea de atuação, ela já possuía mais de 750 (setecentos e cinquenta) pessoas para acompanhar, inviabilizando assim mais cadastros”. Contudo, assinala que diante daquela situação o seu superior encaminhou a situação para a gerente do setor, com pedido de providências em face da autora. Adiante, alega que em reunião após retornar de férias, realizada no dia 27/01/2025, a gerência sugeriu de forma impositiva que a requerente fosse removida do local, mediante suposto pedido de terceiro, sem esclarecer os motivos para a sua remoção, ocasião em que a autora também foi informada de que “fora iniciado um processo sigiloso no Sistema de Informações - SEI contra a Requerente, sem esclarecer o teor”. Enfim, afirma que se negou a aceitar a remoção, sendo que “desde então é vítima de retaliações, pressões, fofocas além de clima organizacional prejudicial que vem afetando demasiadamente sua saúde emocional e psicológica”.
8. Analisando os elementos nos autos, inicialmente pontue-se que na ata da reunião da equipe no dia 14/11 (assinada pela requerente) consta que o enfermeiro daquela equipe ressaltou a “necessidade de averiguação e resolução de 25 pendências, necessitando de busca ativa do ACS”, sendo que a autora relatou “que não irá realizar busca ativa de algumas destas pendências, pois algumas não ‘fazem parte da sua área de abrangência’. Relata que o condomínio Mestre D ́armas não faz parte da sua microárea. Devido risco de desassistência, ficou definido criação de SEI com encaminhamento a chefia para melhor solução deste desacordo”. Assim, no dia 13/12 a gerente do setor realizou reunião com a autora para tratar acerca dos fatos ocorridos na reunião da equipe no dia 14/11. Na ocasião, a autora esclareceu que naquele dia 14/11 “informou que não tinha possibilidade de realizar todas as buscas ativas com cadastro que foi solicitado pela Equipe Delta, devido sua micro área de atuação ser apenas a 27”. Naquele dia, a autora também informou que anteriormente, no dia 10/01/2024, teria ocorrido uma reunião com a equipe na presença do gerente da época, onde “ficou definido um acordo com a gerência que devido a saída dos agentes comunitários de saúde temporários, todos os agentes lotadas na GSAP03-PLA iriam ajudar com buscas ativas nas micro áreas sem cobertura, mas não poderia comprometer o acompanhamentos das famílias da sua micro área”, sendo que desde então a autora “afirma que continua realizando as buscas ativas nas micro áreas sem cobertura, mas sem realizar cadastro e busca ativa”. De todo modo, alegou que, quanto ao pedido realizado pelo enfermeiro da equipe no dia 14/11, “afirma que foram realizadas as visitas e a maioria das buscas ativas as pacientes já não estavam mais gestantes e em alguns casos as crianças já estavam com mais de quatro meses, fazendo acompanhamento na UBS20 e outras tiveram aborto espontâneo, todas essas visitas foram registradas no ESUS”. Enfim, a autora afirmou naquele dia 13/12 para a sua gerente que a partir daquele dia não iria mais realizar buscas ativas nas microáreas que não pertencem a ela, destacando que cada ACS fica responsável por no máximo 750 habitantes e no momento sua microárea de cobertura possui mais de 1.000 habitantes. Adiante, na nova reunião realizada no dia 27/01/2025 entre a gerente e a autora, ocasião em que informada acerca da possibilidade de remoção, a autora afirmou que efetuou as buscas ativas dos vulneráveis solicitada naquele dia 14/11/2024.
9. A parte autora trouxe aos autos apenas as atas das reuniões, que não demonstram o alegado assédio moral. Isso porque a própria autora esclareceu que em janeiro de 2024 foi efetuado um acordo com o então gerente para que os servidores atendessem as microáreas que estavam sem cobertura face a saída dos agentes comunitários de saúde temporários, de modo que o pedido para realização de atividades fora da área de atuação era direcionado à toda equipe face a ausência de pessoal suficiente e ante a impossibilidade de deixar de atender a população daqueles locais (indisponibilidade do interesse público). Ademais, relembra-se que a administração pública é pautada pelo princípio da supremacia do interesse público, possuindo amparo para eventual remoção de servidor para atender a necessidade de serviço (artigo 41 §3o da Lei Complementar Distrital no 840/2011), exceto em caso de abusividade ou ilegalidade. Na hipótese dos autos, constata-se que no período das férias da parte autora foi efetuada a nomeação de diversos servidores para o seu cargo, de modo que foi aberta a possibilidade de remoções dos servidores “antigos” face a reposição com a posse dos novos servidores. Assim, e diante da situação da parte autora, que estava insatisfeita com as funções na sua equipe, inclusive informando que não ajudaria na cobertura das microáreas que estavam desassistidas, a sua gerente indicou em diálogo com a gerência de pessoas que a autora (de férias naquela época) poderia ter interesse na remoção. Enfim, a ata da reunião realizada no dia 27/01 (após o seu retorno das férias) não indica a imposição da remoção, mas apenas o questionamento acerca do seu interesse de ser removida para outro local, o que foi negado pela autora, de modo que permaneceu na mesma equipe. Ainda, não há que se falar em suposta ameaça de eventual processo sigiloso em face da autora, visto que a gerente apenas esclareceu para a autora que “recebeu ligação de M. da Diraps acerca dessa demanda que corre em processo sigiloso”, sendo aquela servidora (“M.”) é apenas a gerente de pessoas, de modo que a informação era relativa à remoção de eventuais servidores face o ingresso dos novos concursados. Diante do exposto, não se constata nos autos elementos probatórios do alegado assédio moral. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______

Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 41 §3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.